Tribunal: STF
Processo: ARE 1036258
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Empresa de vigilância. Multa de 75%. Princípio do não confisco. Acórdão em conformidade com o Tema nº 863 do ementário da Repercussão Geral. CSLL. Base de cálculo. Receita bruta. Inclusão dos encargos trabalhistas. Nulidade de Mandado de Procedimento Fiscal. Necessidade de reexame de provas e de norma infraconstitucional e de norma infralegal. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Provimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por empresa prestadora de serviços de vigilância contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário contra acórdão do TRF da 5ª Região, que entendeu ser legítima a inclusão dos valores referentes ao pagamento de salários e encargos sociais de vigilantes na base de cálculo da CSLL, bem como a aplicação da multa de 75%, sem ofensa ao princípio do não confisco. O acórdão seguiu entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp nº 1.141.065/SC) e afastou alegações de nulidade do procedimento fiscal.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é constitucional a inclusão, na base de cálculo da CSLL, dos valores destinados ao pagamento de salários e encargos sociais de trabalhadores de empresas de vigilância; (ii) apurar se a multa de 75% aplicada no lançamento viola o princípio do não confisco; e (iii) analisar se o recurso extraordinário é admissível diante da necessidade de reexame de fatos, provas e normas infraconstitucionais.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema nº 863 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual multas tributárias de até 100% (ou 150% no caso de reincidência) do débito tributário não violam o princípio do não confisco, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.



    4. Quanto aos demais pedidos entabulados pelos agravantes, sua análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à natureza dos serviços prestados, bem como interpretação de legislação infraconstitucional e norma infralegal (Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981, de 1995, Decreto nº 73.841, de 1974, e Portaria MF nº 1.265, de 1999), o que atrai os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    5. A suposta ofensa aos princípios constitucionais (legalidade, capacidade contributiva, vedação ao confisco, igualdade e tipicidade tributária) é reflexa, pois decorre da interpretação da legislação infraconstitucional, o que não viabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: A multa tributária de 75% sobre o crédito fiscal, na ausência de reincidência ou fraude, não afronta o princípio do não confisco, conforme o Tema RG nº 863. É inadmissível o recurso extraordinário pelo qual se exige reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional, conforme os enunciado nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Alegações de ofensa constitucional reflexa não ensejam o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II; 145, § 1º; 150, incs. II e IV; 154, inc. I; 195, § 4º; CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º-4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 736.090/SC (Tema RG nº 863), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024; ARE nº 1.393.613-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023; e ARE nº 1.540.512-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/05/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. CSLL. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LC'S NºS 07/70 E 70/91 E LEIS NºS 9.718/98, 10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI Nº 6.019/74). VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DEFINITIVO PELO STJ SOB OS AUSPÍCIOS DO RECURSO REPETITIVO. DUPLICIDADE PARCIAL. MULTA DE 75%. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular, em parte, o auto de infração indicado, tão-somente reconhecendo a exclusão dos valores de omissão de receita correspondentes aos depósitos de origem comprovada. Determinou, sobre tais valores, a incidência da multa de ofício de 75% e juros de mora na Taxa Selic, a partir dos termos iniciais constantes do auto de infração.



    2. Meras irregularidades formais no curso do procedimento administrativo fiscal não constituem fator determinante da nulidade do lançamento, quando não implicarem cerceamento do direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa, devendo-se aplicar nesses casos o princípio de que não existe nulidade sem prejuízo. 



    3. "Alegação de nulidade do procedimento administrativo que apurou o débito em tela, porque não observados os prazos de vigência dos Mandados de Procedimentos Fiscais e de vício na intimação postal. Inocorrência das nulidades apontadas por haver a administração observado as normas dos artigos 12 e 13 do Decreto 3.969/2001, que autorizam a prorrogação por tantas vezes quantas necessárias dos Mandados de Procedimento Fiscal. Inexistência de qualquer lesão às garantias da ampla defesa ë do contraditório, já que teve o prazo de 15 dias para apresentação da defesa" (AGTR 68491, 4ª T., Relª Desª Federal Margarida Cantarelli, DJ 21/09/2006). 



    4. O colendo STJ, sob a égide do recurso repetitivo (REsp nº 1141065/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1º/02/2010), decidiu:- "a base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários";- "a definição de faturamento mensal/receita bruta, à luz das Leis Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além das receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, concepção que se perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 3º, da Lei 9.718/98";- "com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovida pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os valores recebidos a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários subsumem-se na novel concepção de faturamento mensal (total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil)";- "consequentemente, a definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial";- "in casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74, consoante assentado no acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime normativo aplicável, os valores recebidos a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS". 



    5. In casu, as receitas auferidas pela autora são próprias. Não sendo apenas uma intermediária dos valores, mas, ao contrário, recebendo-os como preço de seus serviços, não se vislumbra permissão legal para se excluir da base de cálculo da CSLL. 



    6. A apuração da CSLL, para o ano-base de 2001, na hipótese em tela, deve-se dar com base no lucro arbitrado, como consta no auto de infração impugnado, pois considerou como lucro o percentual de 12% da receita bruta do contribuinte e aplicou sobre essa base de cálculo a alíquota de 8%, mais o adicional de 1%.



     7. Exclusão da base tributável da CSLL, a fim de evitar o bis in idem, dos depósitos referentes aos pagamentos dos serviços das Notas Fiscais de nºs 1655, 1662, 1679, 1687, 1694, 1711, 1716 e 1726, por ter ocorrido reconhecimento da Fazenda Nacional, bem aqueles das Notas Fiscais n°s 1671, 1680, 1688, 1696, 1699, 1702 e 1717, em função da comprovação da sua origem. 



    8. A autoridade fiscal considerou base de cálculo em duplicidade em alguns períodos de apuração. Porém, tal fato não ocasionou a nulidade de todo o ato administrativo. Reconhecimento, tão-somente, do vício da exigência em duplicidade, sem que isso implique a realização do lançamento por parte do Poder Judiciário, pois apenas se está excluindo o crédito tributário inexigível. Reconhecimento parcial do pedido de anulação do lançamento, deferido apenas na parte de vício do ato administrativo do lançamento. 



    9. O Pleno deste Tribunal considerou que a multa fixada no patamar de 75% não ofende ao princípio do não confisco (AC 303007, DJ 11/06/07).10. Apelações e remessa oficial não providas.” (e-doc. 5, p. 73-75).



    2. Não foram opostos embargos de declaração (e-doc. 5, p. 106).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, as recorrentes alegam violação “aos arts. 5º “caput” e inc. II, 145, § 1º, 150, inc. II e IV, 154, I, e 195, § 4º, todos da CF/88” (e-doc. 7).



    3.1. Pedem “(a) Preliminarmente, a nulidade formal do MPF [Mandado de Procedimento Fiscal], visto a violação literal do que dispõe os arts. 12, 13, 15, II e 16 da Portaria/MF nº 1.265/99. (b) a receita bruta para fins de determinar a base de cálculo da CSLL para as empresas de locação de mão-de-obra especializada em vigilância (Lei nº 7.102/82 e Decreto nº 89.056/83), como é o caso da recorrente J.F. Serviços de Vigilância LTDA. é, tão-somente, a Taxa Administrativa, tendo em vista que: (b-1) a Lei nº 9.249/95 c/c art. 279 do RIR/99, determinou que a base de cálculo da CSLL seria extraída da receita bruta auferida pela empresa em face da efetiva prestação de serviços, o que se resumiria na Taxa de Agenciamento ou comissão, tendo em vista que os valores computados nas notas fiscais da recorrente J. F. Serviços de Vigilância LTDA como salários e encargos não lhes pertencem, e sim, aos vigilantes e ao próprio fisco (INSS e CEF); (b.2) admitir a inclusão dos salários e encargos como sendo receita bruta da Recorrente é o mesmo que afrontar o princípio: (b.2.1) da Legalidade e da Tipicidade da Norma Jurídica Tributária, estampados no art. 5º, II e 150, I da CF/88, tendo em vista que a Lei nº 9.249/95 elege como base de cálculo da CSLL a aplicação de um coeficiente incidente sobre a receita auferida em decorrência da efetiva prestação de serviços, e não qualquer entrada que sequer irá compor o patrimônio do contribuinte; (b.2.2) da Igualdade e Isonomia previstos no caput do art. 5º e no art. 150, II da Constituição Federal, tendo em vista que a atividade da Recorrente J.F. Serviços de Vigilância LTDA. não se confunde com a terceirização de serviços, conforme fartamente demonstrado no decorrer da presente exordial, uma vez que, apenas nesses casos é que a receita da empresa é computada pelo somatório dos valores brutos das notas fiscais, posto que todos os valores irão integrar o seu patrimônio; (b.2.3) da vedação ao Confisco e da Capacidade Contributiva estagnados no art. 150, IV e 145, § 1º, respectivamente, uma vez que o Constituinte determinou que os tributos não podem ser tão onerosos ao ponto de colocarem em risco a estabilidade do contribuinte, o que não vem sendo observado pelo Recorrido. Admitir a tributação do valor bruto da nota fiscal emitida pela Recorrente J.F. Serviços de Vigilância LTDA. é o mesmo que permitir o confisco integral do seu patrimônio, posto que a Recorrente exerceria suas atividades sem a finalidade lucrativa, muito pelo contrário, consistiria em prejuízos absolutos, conforme demonstrado nesta Peça Vestibular; (b.2.4) da Vedação à Multi-Tributação, posto que admitir a incidência da CSLL sobre a parcela referente as remunerações dos vigilantes é admitir a incidência de mais um tributo incidente sobre a folha de salários da Recorrente J.F. Serviços de Vigilância LTDA., que por sua vez já é tributada pelas contribuições previsas no art. 22, incisos I e II da Lei nº 8.212/91; (b.2.5) da Competência Residual da União, posto que admitir a incidência da CSLL sobre as remunerações dos vigilantes e dos encargos é admitir criar um novo tributo incidente sobre a folha de salários, o que só seria possível mediante lei complementar, nos termos dos arts. 195, §4º c/c 154, inciso I da CF/88, uma vez que os salários/remunerações e encargos não constituem receita de prestação de serviços da Recorrente J.F. Serviços de Vigilância LTDA., mas sim, meras entradas que irão compor o patrimônio dos vigilantes e do próprio fisco (INSS e CEF). (b.2.6) os reembolsos de despesas (vale transporte, ticket alimentação, armamento, munição, etc) não são receitas decorrentes de prestação de serviços e/ou de venda de mercadorias, mas sim uma recomposição do patrimônio do contribuinte, o que faz com que escapem do conceito de receita bruta. (c) levando-se em consideração que a receita bruta da empresa Recorrente é a Taxa Administrativa, e que esta última nunca ultrapassa o patamar de 15% (quinze por cento) do valor bruto das notas fiscais de serviços, não seria lógico e nem tampouco racional admitir o lucro represente 12,00%, isto é, seria chegar ao extremo de dizer que o lucro é maior do que a própria receita bruta da empresa Recorrente, o que é totalmente inviável, afrontando o Princípio da Legalidade, da Capacidade Contributiva e da Vedação ao Confisco; (d) a aplicação de multa no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o suposto crédito tributário, assume feição nitidamente confiscatória, ao arrepio dos arts. 145, § 1º e 150, IV da Constituição Federal de 1988. Por fim, sendo dado provimento ao presente Recurso Extremo, requerem as recorrente que a recorrida seja a única condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que devem ser fixados a critério dessa Corte Suprema ou na impossibilidade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cujo valor será apurado na fase de liquidação de sentença” (e-doc. 7, p. 66-67).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 7, p. 122).



    5. As agravantes afirmam que “basta uma simples leitura do Recurso Extremo para se perceber que a pretensão dos Agravantes é a reforma do acórdão por ter ele afrontado de forma direta o comando constitucional, cujo recurso visa à reforma do acórdão proferido pelo Tribunal ‘a quo’ por ferimento direto, repita-se, aos arts. 5º, 145, § 1º, 150, inc. II e IV, 154, I, todos da CF/88” (e-doc. 8, p. 7).



    6. O Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 863 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 736.090/SC) (e-doc. 12).



    7. O Tribunal de origem devolveu o processo ao Supremo Tribunal Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema RG nº 863 e “considerando-se que o recurso extraordinário ora analisado diz respeito a outros pontos, a respeito dos quais o STF não se manifestou quando do Juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto nestes autos (id. 4050000.38043562), retornem ao colendo STF para tal fim” (e-doc. 23, p. 3).



    8. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Com relação ao argumento das agravantes no sentido de que “a aplicação de multa no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o suposto crédito tributário, assume feição nitidamente confiscatória”, verifica-se que o acórdão recorrido harmoniza-se com a tese fixada pelo Tema RG nº 863. 



    10.1. Eis a ementa do RE nº 736.090/SC:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024, p. 29/11/2024, grifos nossos).



    11. Quanto aos demais pedidos entabulados pelos agravantes, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicável — Código Tributário Nacional, Lei nº 6.019, de 1974, Decreto nº 73.841, de 1974, Portaria nº 1.265, de 1999. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de análise da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:



    “(...) A Portaria nº 1.265/99, que instituiu o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), tem a finalidade de dar maior segurança à relação entre o fisco e o contribuinte, evitando que particulares se apresentem como fiscais e disciplinando a atuação daqueles agentes, prevenindo, ademais, fiscalizações sem controle mirando vantagens ilícitas. A citada portaria, no entanto, não pretendeu restringir a competência Fiscal e nem poderia fazê-lo, já que é estabelecida em lei.



    (...)



    No caso concreto, a empresa é típica prestadora de serviços de segurança. Não atua inserindo empregados temporários em outras empresas para suprir necessidades transitórias de substituição de seu pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços. Não tem, portanto, a principal característica das locadoras de mão-de-obra. Seu objeto social é composto por serviços que têm clara natureza de atividade-meio.



    (...)



    Desta feita, a receita bruta para o contribuinte-autor (JF Serviços de Vigilância LTDA) é a totalidade do valor do serviço de vigilância constante das respectivas notas fiscais. Aliás, como está, a título de exemplo, nas notas fiscais de fls. 164, 167, 171, 172, 177, 187, 192, 196 e 198.



    (...)



    Como se extrai do demonstrativo de fls. 132 e ss. Do auto de infração objeto do presente processo, a autoridade fiscal considerou a forma de tributação do lucro arbitrado, para fins de apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido durante o período do 1º ao 4º Trimestre do ano-base de 2001.



    (...)



    Quanto a forma de tributação adotada para o lançamento da CSLL está correta, devendo mesmo ser o lucro arbitrado.



    (...)



    Quando conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer das hipóteses de arbitramento previstas na legislação fiscal, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda. Está previsto no art. 47 da Lei nº 8.981/1995, que assim dispõe:



    (...)



    Como, no caso dos autos, ficou demonstrado que o contribuinte não apresentou os livros fiscais e comerciais de forma regular à Fiscalização, a autoridade fiscal, corretamente arbitrou o lucro, nos termos do dispositivo supramencionado [§ 5º do art. 37 da Lei 8.981/1995].



    (...)



    O lançamento impugnado, conforme consta da descrição fática de fls. 133/134, decorreu da constatação, pelo Fisco Federal de: (...).” (e-doc. 5, p. 58-67).



    11. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. CONCEITO DE FATURAMENTO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 9.718/1998. TEMA 110 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.540.512-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/05/2025, p. 29/05/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 145, § 1º, 150, I, II E IV, E 156, III, DA LEI MAIOR. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.393.613-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator